Tribunal: TJDFT
Processo: 0770721-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DA AUTORA E DAS RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano. Portanto, não se cogita a incidência da recente orientação jurisprudencial do STF, que deu ensejo à Tese de Repercussão Geral no 210, no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a matéria em exame seja regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, de sorte que não se há de escolher, ao talante de uma das partes, a norma que melhor lhe favorece. E, para o caso de extravio de bagagem de voo nacional, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC.
2. É lícito ao transportador exigir a declaração de bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC). Embora não seja possível aferir com precisão quais os bens estavam acondicionados na mala, não mostra razoável exigência de todas as notas fiscais de compras de pertences pessoais com o intuito de assegurar prova em ação judicial de reparação de danos pelo extravio de bagagem.
3. Há de se considerar que os autores não despacharam sua bagagem no momento de embarque dos passageiros, em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea, a impor estado anímico de stress, o que justificaria a não adoção todas as cautelas que são próprias para entrega de sua bagagem ao preposto da companhia aérea. Ao contrário, o despacho aconteceu no balcão de check-in, e na oportunidade, os autores deveriam ter preenchido a declaração de valores.
4. Adota-se no caso a teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza. Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais e à falta de elementos concretos para a sua precisa aferição. Acolho como razoável, prudente e adequado o arbitramento dos valores realizado pela sentença de origem em conformidade com o conjunto d/as provas produzidas, sem merecer reparo.
5. Igualmente em relação ao Dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, agravado com extravio de bagagem, a compensação por danos morais, quando devida, deve ser arbitrada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso. Consideradas essas circunstâncias, apresenta-se adequado e suficiente o valor estabelecido para compensar os danos morais sofridos pelos autores.
6. RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Condeno os AUTORES recorrentes vencidos ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa, bem como a RÉ recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa referente aos honorários de sucumbência. 8. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95